Tribunal: STF
Processo: MS 38696
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Neusa Maria Manzi da Silva, contra ato da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e do Tribunal de Contas da União que, com base nas orientações fixadas no Acórdão nº 5204/2020-TCU-Segunda Câmara, declarou como indevida a averbação do tempo de atividade insalubre após o advento da Lei nº 8.112/1990, o que reduziu o valor dos proventos da aposentadoria da impetrante.



    Em suas razões, a impetrante relata que 



    “Aposentou-se em 18 de julho de 2002, de forma proporcional, à razão de 25/30 (vinte e cinco trinta avos), conforme Portaria nº 177, publicada em 22 de julho/2002, no DOU. 



    O processo administrativo concessivo da aposentadoria foi devidamente encaminhado para o órgão competente, in casu, à Controladoria Geral da União (CGU), para revisão e registro, em 08 de outubro de 2002, conforme faz prova a inclusa documentação. 



    Contudo, em 06 de Agosto de 2013, ou seja, 11 (onze) anos após a aposentação, tendo a Impetrante sempre laborado em área insalubre, observando a IN/TCU/nº 55/2007, houve MANIFESTAÇÃO por parte da CGU, ordenando que o DRH da UFTM procedesse ao preenchimento correto de formulários, apresentasse documentos comprobatórios de pagamento de gratificação (10% - incentivo a qualificação), bem como justificasse a alteração na proporcionalidade da aposentadoria ocorrida em março/2009 e junho/2012, no prazo de 30 (trinta) dias (doc. Junto). 



    Aqui, convém fazer um parêntese para informar que, em 26 de fevereiro de 2009, por intermédio da Portaria nº 69, publicada no D.O.U em 02/03/2009, houve alteração na aposentadoria da ora impetrante, que passou a perceber proventos proporcionais na razão de 26/30 (vinte e seis, trinta avos), de acordo com as Orientações Normativas nº 03/2007 e nº 07/2007, bem como o Ofício Circular nº 17/SRH/MP de 21/12/2007 (doc. junto). 



    Demais disso, em 01 de Junho de 2012, o benefício previdenciário percebido pela Impetrante foi novamente revisado, segundo a Orientação Normativa/SRH nº 10/2010 (autorizava a conversão do tempo especial em comum do servidor público), publicada em 05/10/2010, passando a Impetrante a receber proventos proporcionais à razão 28/30. Neste sentido, a inclusa Portaria nº 350, publicada no D.O.U em 01/06/2012. 



    Dito isso, em 12/09/2013, através do Oficio 81/2013/SPSDAS-PRORH-UFTM, as Impetradas reencaminharam para análise e parecer os documentos então solicitados pela CGU, relativos ao processo administrativo de aposentação da ora Impetrante. 



    Cumpridas as formalidades exigidas pela CGU, referida entidade se posicionou pela legalidade da aposentação inicial da Autora. É o que comprova o incluso Parecer de Aposentadoria Inicial, datado de 17 de fevereiro de 2016. 



    Por outro giro, logo após, mercê da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23/12/2013, a CGU opinou pela ilegalidade da conversão de tempo insalubre no período de 12/12/1990 a 21/07/2002, olvidando-se, por ocasião da revisão da aposentadoria da Impetrante, e subsequente conversão de tempo insalubre em tempo comum, não havia nenhum óbice a tal ato, notadamente porque a Orientação então vigente autorizava a plena conversão (ON/SRH nº 10/2010). 



    Posteriormente, também em 17/02/2016, o processo administrativo de aposentação da ora Suplicante foi encaminhado para o Tribunal de Contas de União (doc. Junto). 



    É o que se infere da inclusa documentação (parte 1).



    Contudo, o TCU quando do julgamento do processo administrativo de aposentação da ora Impetrante, por meio do Acórdão nº 5204/2020-TCU-Segunda Câmara, prolatado em 07/05/2020, declarou como indevida a averbação do tempo de atividade insalubre após a Lei nº 8.112/90, ordenando a negativa do registro da aposentação e pugnando pela orientação da Autora sobre a possibilidade de manutenção da aposentadoria com os proventos, todavia, sob a proporção máxima de 26/30 avos. 



    Ato contínuo, as Autoridades ora Impetradas encaminharam ofício à Impetrante, informando acerca do processado, e esclarecendo que seriam excluídos de seus proventos mensais de aposentadoria a quantia de R$ 228,13 (duzentos e vinte e oito reais e treze centavos), referente a 26/30 e não a 28/30, recebidos atualmente. 



    A alteração na proporcionalidade da aposentação do ora Impetrante já havia se concretido, conforme mesmo se verifica pelos documentos anexos – parte 2, inclusive com publicação no Diário Oficial da União, de 25 de março de 2020, Portaria nº 295. 



    O que não é crível e muito menos legal, especialmente porque a Impetrante recebeu o Ofício informando que o desconto nos proventos se daria em 15 dias, em 15/06/2020. Portanto, quando já haviam enviado informação do referido desconto para o sistema de pagamento, bem como já publicado a Portaria 295. 



    Assim, tem-se que ao determinar descontos nos proventos de aposentadoria da Impetrante,sem antes lhe assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa, ambos previstos constitucionalmente, as Autoridades Impetradas cometeram ato abusivo e ilegal, mormente porque a servidora inativa, que é viúva e conta atualmente com quase 79 (setenta e nove) anos de idade, necessita de seus proventos, nos moldes percebidos há quase 10 (dez) anos, para fazer frentes às suas despesas mensais, principalmente durante o período de instabilidade econômica e social causado pela Pandemia do Coronavírus, fato público e notório. 



    Demais disso, é de se registrar que os atos administrativos que resultaram na aposentadoria e também nas posteriores revisões foram efetivados com fundamento nos dispositivos normativos vigentes às épocas ON 03/2007, 07/2007 e ON 10/2010, da SRH/MPOG, não podendo Orientação Normativa posterior (16/2013), prejudicar o direito adquirido pela Impetrante, mormente porque referida ON 16/2013, só revogou as anteriores após sua publicação. 



    Como se somente isso não fosse os suficiente, é de se registrar que o ato administrativo das ora Impetradas, alterando a aposentadoria da Impetrante para menor, encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, prevista no Decreto 20.910/32, notadamente porque o processo administrativo de aposentadoria ficou sob os cuidados do órgão competente naquela ocasião (CGU), por 11 (onze) longos anos, sem qualquer manifestação, conforme faz prova a documentação que segue anexa”. 



    Alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a decadência do direito de o Tribunal de Contas rever a legalidade de ato administrativo, tendo em vista o decurso de quase 18 (dezoito) anos entre a aposentadoria e o ato do TCU que declarou a ilegalidade da averbação do tempo de serviço sob condições insalubres.



    Sustenta, no que se refere à conversão de tempo especial em comum, que a ausência de regulamentação da matéria em favor dos servidores públicos atrai a incidência das regras aplicadas ao regime geral de previdência social. 



    Aduz, nesse ponto, que à época da aposentadoria, a contagem do tempo trabalhado em condições insalubres foi realizada de acordo com a jurisprudência predominante, fixada no julgamento do RE 1.014.286, tema 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante nº 33.



    Ao final requer: i) a concessão de medida liminar para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da impetrante, no importe mensal de R$ 228,13 (duzentos e vinte e oito reais e treze centavos), e restabeleçam o pagamento da aludida prestação na proporção de 28/30, até que sobrevenha decisão final; e ii) a concessão da segurança com a confirmação da tutela provisória de urgência.



    Originariamente, o mandado de segurança foi impetrado na Justiça Federal da Subseção Judiciária de Uberaba/MG, em face da Pro-Reitoria de Recursos Humanos e do Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.



    O órgão julgador de primeira instância indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 3, p. 6) e determinou a inclusão do Tribunal de Contas da União no polo passivo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (eDOC 3, p. 16), providência que foi efetivada pela impetrante.



    Notificado, o TCU manifestou-se pela higidez do ato atacado, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (já indeferido), impetrado contra atos do Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM e do Ministro-Presidente da 2ª Câmara do TCU, objetivando o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria da Impetrante na proporção de 28/30. Referido ato de alteração de aposentadoria foi considerado ilegal por esta Corte de Contas, nos termos do Acórdão 5.204/2020-TCU-2ª Câmara, em razão da indevida averbação do tempo de atividade insalubre após a Lei n. 8.112/1990. 



    1. Preliminar:ilegitimidade passiva do Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM para figurar no polo passivo da demanda, eis que apenas deu cumprimento à decisão da 2ª Câmara do TCU. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, quando o decisum desta Corte de Contas tiver caráter impositivo, como ocorre no presente caso, a legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança é do TCU. 



    2. Preliminar:incompetência absoluta do juízo federal monocrático para apreciar mandados de segurança contra atos do Tribunal de Contas da União, a teor do que dispõe o art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito. Súmula STF 248. Remessa dos autos ao STF. 



    3. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. 



    4. A função de ‘apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório’, é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU (art. 71, inciso III, da Constituição Federal). 



    5. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de alteração de aposentadoria da Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 17/02/2016 e julgamento em 07/05/2020. 



    6. Decadência: não ocorrência. Não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes. 



    7. Mesmo com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636.553, não há falar em transcurso do prazo no presente caso, pois, o julgamento do ato de alteração de aposentadoria ocorreu antes de passados cinco anos da disponibilização do ato para análise do TCU. 



    8. Não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    9. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    10. Da legalidade e da legitimidade da decisão proferida por esta Corte de Contas. OAcórdão 5.204/2020-TCU-2ª Câmara, ora impugnado, foi proferido em inteira conformidade com a jurisprudência desta Corte de Contas, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas ‘o servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas e perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria’. 



    11. Da inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 942, ainda pendente de trânsito em julgado. Caso haja subsunção da matéria tratada no referido acórdão ao Tema 942, deve ela se dar de forma prospectiva, eis que a decisão relativa ao Tema 942 foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sessão virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020 e sua publicação deu-se por meio do DJE 235, divulgado em 23/09/2020. O Acórdão 5.204/2020-TCU-2ª Câmara, por seu turno, foi proferido em sessão de 07/05/2020. 



    12. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 



    13. Parecer pela remessa do feito ao STF. No mérito, pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante”. (eDOC 2, p. 68)



    A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFMT) requereu seu ingresso nos autos, conforme consta do eDOC 2, p. 102. 



    Em decisão constante do eDOC 2, p. 110, o juízo de origem: i) determinou a exclusão do Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro do polo passivo do feito, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam; e ii) declinou da competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança, em favor do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 



    Aportados os autos a esta Corte, determinei novamente a notificação da autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e que se desse ciência do feito à Advocacia-Geral da União. (eDOC 6)



    A União requereu seu ingresso nos autos. (eDOC 11)



    O Tribunal de Contas da União reiterou as informações acima prestadas, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra atos do Reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM e do Ministro-Presidente da 2ª Câmara do TCU, objetivando o restabelecimento do pagamento dos seus proventos na proporção de 28/30, cujo ato de alteração de aposentadoria foi considerado ilegal por esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 5.204/2020-TCU-2ª Câmara, em razão da indevida averbação do tempo de atividade insalubre após a Lei n. 8.112/1990. 



    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de alteração de aposentadoria da Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 17/02/2016 e julgamento em 07/05/2020. 



    2. Decadência. Não ocorrência. Não incidência do prazo decadencial, a que se refere a Lei 9784/1999, previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes. 



    3. Mesmo com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636.553, não há que se falar em transcurso do prazo decadencial no presente caso, pois o julgamento do ato de alteração da aposentadoria da impetrante ocorreu antes de passados cinco anos da disponibilização do ato para análise do TCU. 



    4. Não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    5. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    6. Legalidade e da legitimidade da decisão proferida por esta Corte de Contas. O Acórdão 5.204/2020-TCU-2ª Câmara, ora impugnado, foi proferido em inteira conformidade com a jurisprudência desta Corte de Contas, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas ‘o servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas e perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria’.



    7. Inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 942 ao caso. Na hipótese de haver subsunção da matéria tratada no acórdão do TCU, ora impugnado, ao Tema 942, deve ela ocorrer de forma prospectiva, uma vez que a referida decisão desta Corte de Contas foi proferida em 07/05/2020, ou seja, em data anterior à decisão do STF referente ao aludido Tema, em 31/08/2020, que somente transitou em julgado em 04/08/2021. 8. Parecer pelo indeferimento do pedido de medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante”. (eDOC 14) 



    Por seu turno, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem em parecer assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE INSALUBRE APÓS A LEI N° 8.112/90. APONTADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA (ART. 54 DA LEI 9.784/1999). NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA COMPLEXA DO ATO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. CHEGADA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS. RE 636.553 (TEMA 445). CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC Nº 103/2019. RE 1.014.286 (TEMA 942). PARECER PELA CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 19)



    É o relatório. 



    Decido.



1) Decadência e Súmula Vinculante 3



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do STF havia se firmado no sentido de que, caso a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria ou pensão pelo TCU se desse após 5 anos da entrada do processo naquela Corte, seria necessária apenas a abertura de contraditório e ampla defesa em favor do beneficiário. Nesse sentido, segue o teor da Súmula Vinculante 3:



    "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".



    Todavia, destaco que, recentemente, o Pleno do STF revisitou a matéria ao apreciar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, oportunidade em que assentou a seguinte tese:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2.Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636.553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020, grifo nosso)



    No caso dos autos, a impetrante foi aposentada no dia 18 de julho de 2002, conforme comprova a Portaria nº 177/2002 (eDOC 1, p. 89). Em contrapartida, o processo administrativo para exame de legalidade do ato de alteração da aposentadoria foi enviado ao Tribunal de Contas da União em 17.2.2016 (eDOC 16). Por sua vez, o Acórdão do TCU foi prolatado no dia 7.5.2020 (eDOC 1, p. 161).



    Desse modo, verifica-se que entre a chegada dos autos ao TCU e julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria não transcorreram mais de 5 anos, motivo pelo qual o acórdão do TCU não merece reparos quanto a este ponto.



2) Aplicação do entendimento firmado no RE 1.014.286 (tema 972 da repercussão geral)



    A impetrante também alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 5204/2020 destoa da orientação firmada no julgamento do RE 1.014.286 - tema 942 da repercussão geral, visto que teria afastado a possibilidade de conversão de tempo especial em comum com fundamento no exercício de atividade profissional sob condições insalubres, em dissonância com o precedente firmado nesta Corte. 



    Quanto a esse ponto, de fato é possível verificar que o Acórdão do TCU destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Registre-se que o Plenário do STF, em 31.8.2020, apreciou o tema 942 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.014.286, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin. Na ocasião fixou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 24.9.2020)



    O Acórdão nº 5204/2020 do TCU foi proferido em 7.5.2020, nos seguintes termos:



    “4. Bem se sabe que, em sintonia com o Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário, o servidor público, que, como celetista, exerceu no serviço público a atividade insalubre, penosa ou perigosa, durante o período anterior à vigência da Lei 8.112/ de 1990, teria direito à contagem especial do tempo de serviço (contribuição) para o efeito de aposentadoria; mas, para a aludida contagem durante o período posterior ao advento da Lei 8.112, de 1990, seria necessária a regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição de 1988 no sentido de definir os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria.



    5. Ocorre, todavia, que o presente ato de alteração da aposentadoria teria resultado na percepção dos proventos sob a proporção de 28/30 avos a partir da inadequada averbação do tempo de insalubridade durante o período de 12/12/1990 a 21/7/2002, estando essa percepção em desacordo, pois, com a referida jurisprudência do TCU em face da indevida contagem do referido tempo em período posterior ao advento da Lei 8.112, de 1990.



    6. A partir, contudo, da exclusão do suscitado período de insalubridade, os proventos de aposentadoria proporcional deveriam ser reduzidos para a razão de 26/30 avos, não subsistindo a eventual viabilidade de a interessada exercer a opção pelo retorno à atividade em função da sua atual idade de 77 anos”. (eDOC 1, p. 59)



    Em relação à aplicação do entendimento firmado no tema 942 da repercussão geral, a autoridade coatora manifestou-se pela sua não aplicação ao caso dos autos, sob o único fundamento de o precedente ter transitado em julgado em data posterior à decisão da Corte de Contas. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da manifestação da autoridade coatora:



    “39. Acerca da possibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 942 ao presente caso concreto, vale destacar que a decisão relativa ao Tema 942 (possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada) foi proferida pelo STF em sessão virtual de31/08/2020. Já a publicação do respectivo Acórdão deu-se por meio do DJE 235, divulgado em 23/09/2020. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos pelo STF em julgamento finalizado no dia 17/05/2021(DJE nº 109, divulgado em 08/06/2021), apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator, Min. Edson Fachin. O trânsito em julgado do respectivo acórdão ocorreu no dia 04/08/2021, consoante informado no site do STF na Internet.



    40. O Acórdão 5.204/2020-TCU-2ª Câmara, por seu turno, foi proferido na sessão de 07/05/2020. Ou seja, é anterior à orientação jurisprudencial da Suprema Corte referente ao Tema 942. 



    41. Lo